Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VISTO.
Trata-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP (Sub Sede Várzea Grande), cujo objeto é fixar a legitimidade da entidade sindical “para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de declaração da nulidade dos contratados temporários, bem como ao recebimento dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; ao 13o salários e; o depósito do FGTS”.
Assevera que, houve prolação de decisões conflitantes, acerca da legitimidade ampla e extraordinária da presente entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporária, pelos Desembargadores que compõe as 1a e 2a Câmaras de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, o que, sob sua ótica, implicaria em ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (id. 28644451)
Com base nestes fundamentos, pugna pela admissão do presente incidente, com a determinação de suspensão dos processos pendentes.
É o relatório.
Decido.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi recepcionado pelo Código de Processo Civil, mais precisamente nos artigos 976 e seguintes, e tem por finalidade, após ampla discussão pelo colegiado, a uniformização de decisões ditas repetitivas, garantindo, assim, certa isonomia e maior segurança jurídica aos jurisdicionados, sejam eles partes, interessados ou mesmo advogados, senão vejamos:
“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”
No caso em comento, o incidente tem como questão repetitiva, a controvérsia acerca da legitimidade ampla e extraordinária da presente entidade sindical (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP) para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de declaração da nulidade dos contratados temporários, bem como ao recebimento dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 13o salários com base na remuneração integral e; o depósito do FGTS. E, também, tem por escopo, evitar que as decisões judiciais em primeiro grau sejam somente reformadas em grau recursal, quando reconhecida, ou não, a legitimidade da entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente.
Pois bem.
Num primeiro momento, é o caso de aferirmos o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia, sobre a mesma questão de direito, e a existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica das decisões judiciais.
Na hipótese, o suscitante - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP demonstra a efetiva repetição de processos sob a mesma controvérsia, onde a Primeira Câmara de Direito Público reconhece a sua legitimidade para atuar como substituto processual e a Segunda Câmara pela sua ilegitimidade, senão vejamos:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO:
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - SINTEP - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – CONTRATO TEMPORÁRIO - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO NULO - 13o SALÁRIO E FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - CABIMENTO - RE ** - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO IPCA-E - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "[...] Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2 [...]" (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )". 2. "[...] Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. [...]" (TJMT - Apelação/Remessa Necessária 156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 06/12/2017). 4. Sentença retificada parcialmente, em sede de remessa necessária.”
(Remessa Necessária 82227/2017; Remessa Necessária 82229/2017; Remessa Necessária 84900/2017; Remessa Necessária 139220/2017; Remessa Necessária 82226/2017; Remessa Necessária 84893/2017; Remessa Necessária 110956/2017; Remessa Necessária 108976/2017)
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO:
“APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – 1o RECURSO- A LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL PRESSUPÕE QUE SE TRATE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA – INCABÍVEL A AÇÃO COLETIVA NAS SITUAÇÕES EM QUE SE VERIFICAR A PRESENÇA DE DIREITOS HETEROGÊNEOS – 2o RECURSO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA A PARTE REQUERENTE – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –SÚMULA 481 DO STJ – SINDICATO QUE NÃO DEMONSTROU CARÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - 1o RECURSO DESPROVIDO – 2o APELO – PROVIDO. Consoante doutrina e jurisprudência abalizada, o direito e interesse individual da categoria a ser defendido pelo Sindicato é o de caráter homogêneo, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum, do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos de origem comum. A matéria objeto da demanda, diz respeito apenas a parcela da categoria – contratados temporariamente-, inserindo-se no rol de direitos individuais heterogêneos uma vez que o direito vindicado não é de alcance amplo e nem se afigura uniforme em relação a todos. A teor do disposto na Súmula 481 do STJ, - “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios anteriormente fixados devem ser majorados.” (N.U 1004401-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)
Logo, tem-se que a matéria aqui apresentada exige, de fato, uma uniformização, pois há a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito, bem como há risco de ofensa à segurança jurídica, razão pela qual se deve acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.
Com essas considerações, portanto, admito o processamento do presente IRDR para apreciação das seguintes teses jurídicas, a fim de alcançar a unificação da questão posta neste sodalício:
Fixar se o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP é pessoa legitimidade para substituir os servidores contratados temporariamente nas ações que tange ao pedido de declaração de nulidade dos contratados temporários, bem como os seus reflexos (1/3 (um terço) de férias; 13o salários e FGTS).
Por conseguinte, proponho a suspensão das demandas que versem sobre essas questões, até o deslinde final deste IRDR, forte no art. 982, I, do CPC, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus requisitos, da propositura de novas ações, não se aplicando o sobrestamento às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.
Dê-se publicidade à instauração do presente incidente, nos moldes do art. 979 do CPC, inclusive ao Presidente deste Sodalício.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, sobre o juízo de admissibilidade do IRDR.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora